Tribunal: TJMT
Processo: 1069784-95.2022.8.11.0001
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-09-25
Data de publicação: 2023-09-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1069784-95.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[CINTIA PEDROLLO VIEIRA DE ANDRADE - CPF: 594.751.291-20 (RECORRENTE), WANDRE PINHEIRO DE ANDRADE - CPF: 849.025.231-91 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO), GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI - CPF: 053.972.499-80 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), RODRIGO DIAS DE LIMA NOBREGA - CPF: 044.256.194-63 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1069784-95.2022.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Quarto Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT

Recorrente(s):

Cintia Pedrollo Vieira de Andrade

Recorrido(s):

Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

25 a 28/09/2023 (Plenário Virtual)

SÚMULA DO JULGAMENTO:

RECURSO INOMINADO. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. CONSUMIDORA INADIMPLENTE. PEDIDO DE PARCELAMENTO DO DÉBITO. IMPOSSIBILIDADE DE SE OBRIGAR O CREDOR A RECEBER NA FORMA PRETENDIDA. FACULDADE DO CREDOR. ARTIGO 314 DO CÓDIGO CIVIL. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1. A autora, ora Recorrente, alega, em síntese, que é devedora da quantia de R$ 28.030,28, referente a faturas de consumo de energia elétrica de sua unidade consumidora, contudo, não possui condições financeiras de arcar com o pagamento de tal quantia. Sem êxito na via administrativa para solucionar o problema, a parte autora recorre ao judiciário, com a finalidade de obrigar a requerida a parcelar à dívida. Ao final, requer que a Reclamada seja obrigada a parcela a dívida em 60 parcelas de R$ 500,00 cada, a começar a partir de 10.02.2023, bem como a imediata baixa das restrições lançadas em seu nome nos órgãos de proteção ao crédito.

2. Pois bem. O parcelamento da dívida traduz-se em mera liberalidade do credor, não cabendo sua imposição por determinação judicial, mesmo que o consumidor demonstre dificuldades financeiras para quitar suas dívidas, sob pena de violação ao disposto nos artigos 313 e 314 do Código Civil, in verbis:

Art. 313. O credor não é obrigado a receber prestação diversa da que lhe é devida, ainda que mais valiosa.

Art. 314. Ainda que a obrigação tenha por objeto prestação divisível, não pode o credor ser obrigado a receber, nem o devedor a pagar, por partes, se assim não se ajustou.

3. Desta forma, o parcelamento da dívida representa mera faculdade do credor, que tem o direito de receber o crédito por inteiro, não se admitindo que o devedor, unilateralmente, pretenda compeli-lo a receber prestação diversa da que foi ajustada.

4. Portanto, descabida a pretensão da autora em impor ao credor a sujeição de parcelamento do débito. Contudo, nada impede às partes de, em comum acordo, transacionar, mesmo após o trânsito em julgado.

5. Nesse sentido é o entendimento jurisprudencial:

RECURSOS INOMINADOS. INSTITUIÇÃO DE ENSINO SUPERIOR. EXISTÊNCIA DE DÉBITOS EM ABERTO. PEDIDO DE
PARCELAMENTO
DO DÉBITO PELO AUTOR. IMPOSSIBILIDADE DE COMPELIR O
CREDOR
A ACEITAR O
PARCELAMENTO
DA
DÍVIDA
. ART. 314, DO CC. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

No caso, a instituição de ensino não praticou ato ilícito ao negar a matrícula da recorrente, tendo em vista que no período de rematrícula o aluno encontrava-se inadimplente.
Nos termos do art. 314 do Código Civil, o
credor
não pode ser obrigado a aceitar o pagamento do débito de forma diversa da avençada. Logo não há fundamento legal para receber o crédito de forma parcelada.
Recurso Provido.
(N.U 1020371-10.2022.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Turma Recursal Única, Julgado em 21/07/2023, Publicado no DJE 24/07/2023)

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORMATURA. RESCISÃO UNILATERAL. INADIMPLENCIA DA REQUERIDA. RETENÇÃO DA CLAUSULA PENAL EXPRESSAMENTE PREVISTA EM CONTRATO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS PREVISTOS EM CONTRATO. POSSIBILIDADE DE COBRANÇA.
PARCELAMENTO
DA
DÍVIDA
. IMPOSSIBILIDADE. ARTIGOS 313 E 314 DO CÓDIGO CIVIL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1. O caso em discussão se refere ao contrato de prestação de serviços para realização de formatura, mediante serviço de agenciamento, captação de imagens e administração financeira, referente a realização da formatura da turma do curso de direito da
faculdade
Unirondon. Alega a requerente, que apesar das inúmeras tentativas de negociação, a requerida não efetuou o pagamento de nenhuma parcela, deixando de cumprir as obrigações contratuais..
(...)

6. Não há que se falar em obrigação de
parcelamento
da
dívida
ao
credor
em favor da devedora, quando não haja previsão legal, associado aos artigos 313 e 314 do CC/2002.
7. A sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva: “Diante do exposto, OPINO pela rejeição da preliminar arguida e no mérito, OPINO pela PROCEDÊNCIA, dos pedidos da autora. e, por corolário, julgo extinto o feito, com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, para: Condenar a parte reclamada ao pagamento da obrigação, no valor de R$ 1.950,46 (mil novecentos e cinquenta reais e quarenta e seis centavos), valores estes que deverão ser corrigidos monetariamente pelo INPC/IBGE e acrescido de juros de mora a partir do seu vencimento da
dívida
. Transitada em julgado, Intime-se a demandada a comprovar o pagamento da quantia da condenação, devidamente atualizada até a data do efetivo pagamento, voluntariamente no prazo de 15 dias, sob pena de incidência da multa legal de 10%, a teor do artigo 523, §1º, CPC.”, não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.
8. Recurso improvido. A Recorrente arcará com as custas e honorários advocatícios arbitradas em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, suspensa porém sua exigibilidade, nos termos do artigo 98, §3º do CPC.
É como voto.
Valmir Alaércio dos Santos
Juiz de Direito – Relator
(N.U 1020220-21.2020.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Turma Recursal Única, Julgado em 06/05/2022, Publicado no DJE 09/05/2022)

6. Conforme consta na fundamentação da sentença recorrida:
“Pois. bem. No caso vertente, não vislumbro a existência de qualquer abuso da parte Reclamada, não evidenciado, na hipótese, que a negativa de parcelamento. E ainda, verifico que a Reclamada tão somente negou o parcelamento a autora o que não evidencia nenhum abuso da parte ré. Firme nesse entendimento, a reclamada pode avaliar livremente a viabilidade no parcelamento, sem adotar qualquer comportamento desrespeitoso em relação ao cliente”.

7. A sentença que julgou improcedente a pretensão inicial, não merece reparos e deve se mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

8. Recurso improvido. A Recorrente arcará com honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído a causa, suspensa, porém, sua exigibilidade, nos termos do artigo 98, §3º do CPC.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito - Relator

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Vide Súmula do Julgamento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/09/2023